Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701844-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERIKA BARBOSA DA SILVA DECISÃO ID 55916716. O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão prolatada em cumprimento de sentença que determinou o pagamento de quantia certa sem observância da expedição de RPV ou Precatório. No curso do Agravo de Instrumento proferi decisão reconhecendo a perda do objeto do presente recurso (ID 53279437), contra a qual o Distrito Federal interpôs Agravo Interno. Vem agora o Distrito Federal reconhecer a perda do objeto do Agravo Interno, porque na origem foi prolatada sentença de extinção do cumprimento de sentença em razão do pagamento. É o caso então de se admitir referida peça processual como desistência do Agravo Interno e homologá-la, porque existente anterior decisão reconhecendo a perda do objeto do recurso. Adote a Secretaria as providências necessárias para a retirada do processo da pauta da sessão de julgamento que se realizaria de 26 de fevereiro a 1o de março de 2024. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.